Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003561-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA - CPF: 106.177.351-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Crime ocasional e isolado. Prestação de socorro à vítima, arrependimento, confissão e predicados pessoais. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]
visando seja concedida liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) D
ecisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) suficiência das medidas cautelares alternativas por possuir predicados pessoais e ter prestado socorro à vítima.

III. Razões de decidir

1.
A forma de execução do delito [violência, com múltiplos golpes na cabeça
,
“e
videnciando uma dinâmica agressiva reiterada
”] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 116.709/PI; TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000).

2.
As
particularidades concretas “
de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

3. Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais do paciente [prestou socorro à vítima, admitiu a prática delitiva e se arrependeu] e suas condições pessoais [menoridade relativa, primariedade, endereço certo, e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Teses de julgamento:

1.
A gravidade concreta do delito autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciada por circunstâncias específicas da execução.

2. A presença de circunstâncias que indiquem crime ocasional e isolado, aliadas a condições pessoais favoráveis do agente, reforçam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
121, § 2o, IV, art. 14, II. CPP, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, RHC no 116.709/PI, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta Turma, 16.10.2019. STJ, HC no 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014.

STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019. STJ, HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020. TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2019. TJMT, HC 1022078-85.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023. TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023. TJMT, HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023. TJMT, HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003561-27.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): WENDEL RENATO CRUZ -DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA
contra ato comissivo
do Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa, nos autos da ação penal (NU 1000375-30.2026.8.11.0021), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], além de ter prestado socorro à vítima, a autorizar a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 343319383), com documentos (ID 343319386).

O pedido liminar foi indeferido (ID 344233874).

O Juízo singular prestou informações (ID 345181359).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva - Irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea – Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - Gravidade concreta do delito - Periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – Predicados

pessoais favoráveis - Irrelevância - Incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 350136861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.1.2026, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que a prisão se deu em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima cominada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, CPP.

O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, consoante exame de corpo de delito da vítima e confissão extrajudicial do réu, que confirmou haver desferido golpes na cabeça da vítima com uma chave grifo enquanto esta dormia em sua cama. Além disso, o estado da vítima é grave e aguarda vaga em UTI devido a hematoma intracraniano.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao custodiado, a qual foi supostamente praticada mediante violência contra a pessoa e com a intenção de matar.

Destaco que o artigo 310, §5o, inciso II, CPP, dispõe que é circunstância que recomenda a conversão da

prisão em flagrante em preventiva ter a infração penal sido praticada com violência contra a pessoa.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de

liberdade do custodiado e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da conduta ilícita supostamente praticada mediante violência contra a pessoa e com a intenção de matar. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: [...]

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelos custodiados não são suficientes para afastar a medida. [...]

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP. [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - NU 1000259-24.2026.8.11.0021– ID 221102466)

Em 5.2.2026, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID 222225072).

No dia 6.2.2026, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID 222277447).

O paciente foi citado, pessoalmente, em 10.2.2026 e a Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação no dia 26.2.2026 (NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID

222912863 e ID 224602751).

Na data de 3.3.2026, o Juízo singular não identificou hipótese de absolvição sumária e designou audiência de instrução para o dia 1o.4.2026, às 13h30min, horário de Mato Grosso (NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID

225163794).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA na tentativa de homicídio da vítima
[K
uesley Roberto dos Santos], que teria sido agredido com “
uma
chave grifo
”, na região da cabeça, enquanto dormia,
sendo que foi encaminhada ao Hospital Regional de Água Boa/MT, em estado grave, com
“politraumatismo craniano e hematoma subdural
”.

A forma de execução do delito [violência, com múltiplos golpes na cabeça
,
“e
videnciando uma dinâmica agressiva reiterada
”] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 116.709/PI, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta Turma, 16.10.2019; TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2019).

Portanto, segregação preventiva está devidamente motivada.

Todavia, as particularidades concretas “
de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

Consta do Relatório Policial [no 107.4.2026.3133], subscrito pelo delegado de Polícia [Bruno Gomes Borges] que o paciente [LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA] foi quem levou a vítima para o atendimento hospitalar e admitiu a prática delitiva, destacando que
“se arrependeu
[...]; voltou e pegou a motocicleta [...] para chamar ambulância; acompanhou Kuesley até o hospital e ficou até o momento que a polícia chegou
”
(
NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID 221956651 e ID
222225072).

Consigne-se que as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e a imprescindibilidade da prisão cautelar, notadamente por se tratar de conduta tentada e praticada em contexto de desentendimento pontual, sem indicativo de premeditação e/ou inimizade anterior, conforme, aliás, ressaltou o paciente em seu depoimento em sede policial
(
NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID 221956429), embora a reprovabilidade do crime contra a vida seja inquestionável.

Noutra ótica, em juízo de aparência, visualiza-se a ocorrência de crime ocasional e isolado, a autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC no 107.337/MG). [...] Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública
.” (HC 1022078-85.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023)

Ademais, o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, é primário, sem antecedentes criminais, tem endereço certo na Comarca [PA Nacional, Bairro Zona Rural, em

Água Boa/MT, celular (66)99658-2863, na residência do seu tio] e trabalha com serviços gerais/braçais em fazendas da região, consoante se extrai do seu interrogatório (NU 1000375-30.2026.8.11.0021- ID 221956429).

Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais do paciente [prestou socorro à vítima, admitiu a pratica delitiva e se arrependeu] e suas condições pessoais [menoridade relativa, primariedade, endereço certo, e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023; HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente LUCAS MESSIAS GOMES DA SILVA mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, especialmente comparecer na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1o.4.2026, às 13h30min. [horário de Mato Grosso]; 2) proibição de manter contato com a vítima; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026